Tribunal: TJBA
Processo: 8003057-60.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003057-60.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, FILIPE NEVES BRASILEIRO COSTA SILVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: JOSE UMBELINO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s):VALLERIA SOUSA BASTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À FRUIÇÃO. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA PARA SERVIDOR ATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pela MUNICIPIO DE BARRO PRETO, contra decisão (ID. 93681793) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8003057-60.2019.8.05.0113, interposto em face de JOSE UMBELINO FRANCISCO DOS SANTOS, que negou provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de elaboração de cronograma para fruição de férias viola a discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se é possível a conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas por servidor ainda em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao gozo de férias remuneradas, nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, impondo à Administração o dever de viabilizar sua fruição. 4. O ente público não comprova o efetivo gozo das férias pelo servidor, atraindo a proteção do direito subjetivo à fruição do benefício. 5. A determinação judicial para elaboração de cronograma não viola a discricionariedade administrativa, pois apenas impõe prazo razoável para organização do serviço, preservando a escolha do momento mais conveniente pela Administração. 6. A discricionariedade administrativa não é absoluta, devendo observar os princípios da legalidade e da razoabilidade, admitindo controle judicial quando há omissão na garantia de direito do servidor. 7. A conversão de férias ou licenças não gozadas em pecúnia é admitida apenas para servidores inativos, conforme entendimento do STF no Tema 635, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa. 8. A elaboração de cronograma de férias, com prazo de 180 dias para estudo e definição de datas, conforme a sentença, não viola a discricionariedade administrativa. 9. A inexistência de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A determinação judicial para elaboração de cronograma de fruição de férias não viola a discricionariedade administrativa, pois apenas assegura a efetividade de direito do servidor. 2. A conversão de férias ou licenças não gozadas em pecúnia somente é devida ao servidor público inativo, salvo previsão legal específica. 3. A omissão da Administração em garantir a fruição de direitos funcionais autoriza o controle judicial para assegurar sua efetividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721001 (Tema 635); TJ-CE, AC nº 0045974-70.2014.8.06.0117, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 01.02.2023; TJ-BA, APL nº 0501377-52.2016.8.05.0137, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva; TJ-MT, RI nº 0504714-38.2015.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis; TJ-RO, RI nº 7004390-78.2023.822.0007, Rel. Des. Gilberto Barbosa; TJ-SE, RI nº 0000090-87.2023.8.25.0015, Rel. Juiz Marcelo Augusto Costa Campos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8003057-60.2019.8.05.0113, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE BARRO PRETO e Agravado JOSE UMBELINO FRANCISCO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)